Tribunal: STF
Processo: RE 102556
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-09-04
Data de publicação: 1984-09-04

Ementa:
Ação de acidente do trabalho. Óbice do art. 325, IV, letra a, do Regimento Interno. Matéria constitucional não ventilada no aresto recorrido. Aplicação das Súmulas 282 e 356. Inexistência de manifesta divergência com a Súmula 230.
Recurso extraordinário não conhecido.